Tribunal: TJMT
Processo: 1039661-80.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039661-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUTEMBERG GALDINO DA SILVA - CPF: 688.604.391-91 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
RESTRITIVOS PREEXISTENTES EXCLUÍDOS
QUE
NÃO PODEM SER CONSIDERADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RESTRITIVO POSTERIOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
O
s
r
egistros

preexistentes

que já foram
excluídos

não

são
considerados

como

preexistente para efeito s da aplicação da Súmula
385 do STJ.

2
.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Considerando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como
o valor do
restritivo
(R$
1.115,00
) e a
quantidade
de
restritivos
posteriores (num total de
5)
,
a

indenização

fixada

em

R$

3
.000,00
é

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

3
.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

4
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1039661-80.2023.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
GUTEMBERG GALDINO DA SILVA

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GUTEMBERG GALDINO DA SILVA
ajuizou reclamação indenizatória em face de
BANCO BRADESCO
S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

não foi evidenciada a relação jurídica entre as partes, sendo indevida a cobrança e negativação do débito impugnado nos autos.
Julgou

parcial
mente
proced
ente
a
ação

tão somente para declarar a inexistência da dívida discutida
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
par
te

reclamante
,

sustentando
, em resumo,
que
não

há

restritivos

preexistentes
, pois,
os

débitos

anteriores

ao

discutido

na

ação

constam

como

excluídos
.
Requereu
a
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobran
ça indevida, que provoca
restrição de crédito
,
o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência
consolidada
do STJ:

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral
i
n

r
e

i
p
sa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.
(
A
g
Rg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme
a
jurisprudência
do
STJ, a
fasta-se a aplicação
d
a
Súmula 385
somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente
, com alegações verossímeis e
depósit
o de eventual parcela incontroversa do débito
:

(...) 5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado
: STJ
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Importa

destacar

também
que
registros

excluídos

não

podem
ser
considerados

como

preexistente
para
efeito
da
aplicação
da
Súmula
385 do STJ.

A
propósito
:

(...)
2. Sendo
excluídas
as
negativações

preexistentes

em

nome
do
consumidor
,
tem
-se que
a

inscrição

em

evidência

passou
a ser a
única
que
maculava
o
nome
da
embargada
,
motivo

pelo
qual
deve
ser
afastada

a

incidência
da
Súmula

n.º
385 do Superior Tribunal de Justiça
ao

caso

em

tela
. (...)
(N.U 1001494-61.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
18/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

(...)
Não
se
aplica
a
Súmula
385 do STJ
quando

a

anotação

preexistente

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
é
excluída
logo
após

efetuado
o
apontamento

restritivo

imotivado
e
este

último

permanece

por

período

considerável
.
(N.U 1007830-37.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
26/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023)

Portanto
, o
documento

juntado

na

contestação

(
ID
207566162/
PJe2
)

não

descaracteriza
o
dano
moral
, tendo em vista que, quando do ingresso da ação, o restritivo impugnado nestes autos era o primeiro
registrad
o
que ainda constava em nome da parte reclamante (ID
125094765/
PJe2
)
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Em se tratando de dano moral decorrente de negativação indevida, a existência de restritivos posteriores (ID 207566162/PJe2) não enseja a aplicação da Súmula nº 385/STJ,masinfluencia na fixação do
quantum
indenizatório, que deve ser arbitrado em valor reduzido.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelas Turmas Recursais, na Súmula nº 29: “
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
”.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 1.115,00) e a
existência de 5 restritivos posteriores
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a importância de
R$
3
.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

tão

somente

para
conden
ar
a
parte

reclamada

a
pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
do
evento

danoso
,
por

envolver

ilícito

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
regist
rada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024